Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024083-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0005-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.759.911-72 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CECILIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 001.861.191-51 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora em ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos, na qual se discute a validade da migração do Plano de Pecúlio e Pensão de Aposentadoria para o "Plano Melhor", ocorrida em 1993, sem a devida informação sobre a supressão de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à distinção entre prescrição declaratória e prescrição condenatória; e (
ii
) se existe
omissão ou contradição por adoção de entendimento divergente da jurisprudência sem fundamentação suficiente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a prejudicial de prescrição, rejeitando-a com fundamento na Súmula 291 do STJ e no art. 27 do CDC, estabelecendo como termo inicial a data em que os autores tomaram conhecimento da impossibilidade de restituição dos valores pagos.

4. A alegação de contradição com precedentes jurisprudenciais não configura vício interno do julgado, pois os casos citados pela embargante tratam de situações fáticas distintas, onde não se verificou vício de consentimento na formação do contrato.

5. O acórdão fundamentou adequadamente a configuração da violação ao dever de informação pela seguradora, demonstrando que não houve destaque ou informação clara sobre a supressão de direitos na migração contratual, tornando abusiva a cláusula que eliminou o direito ao resgate em vida ou à pensão de aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra o v. acórdão, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela embarga
nte
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
322809884
).

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PROCEDÊNCIA – MIGRAÇÃO PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO DE APOSENTADORIA PARA PLANO MELHOR –PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CDC – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial quando a controvérsia principal reside na validade do negócio jurídico que estabeleceu a migração de planos, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela seguradora.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

3. Nas demandas que versam sobre planos de previdência, o prazo prescricional aplicável é de 05 anos, com termo inicial a partir da data de conhecimento do dano, conforme art. 27 do CDC, o que não se operou na hipótese dos autos.

4. Não há como conhecer a alegação de decadência haja vista ter sido matéria de decisão transitada em julgado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte apelante.

5. Às demandas que envolvem planos de previdência aplicam-se as regras do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor, somado ao fato de que a aplicação da inversão do ônus da prova visa promover a adequada e efetiva prestação jurisdicional.

6. Recurso
desprovido
.-

”

Em suas razões recursais (ID
324054396
), sustenta o embargante a ocorrência de omissão
e contradição
com relação
a distinção entre a prescrição declaratória da prescrição condenatória, motivo pelo qual
o contrato não poderia ter sido anulado, pois
trata
ndo
-se de direito de natureza obrigacional, decorrente de relação contratual de trato sucessivo,
eventual ressarcimento das contribuições pagas deve observar o
prazo
quinquenal
, sendo indevida a restituição das contribuições anteriores a 03/07/2018
.

Defende ainda a existência de omissão e contradição no tocante a adoção de entendimento oposto a jurisprudência sem apresentar fundamentação suficiente, o que por vez configura os vícios apontados já que vulnera os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Ao final,
prequestiona
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados
, reformando-se
o acórdão embargado.

Contra
rra
zões pelo desprovimento do recurso com a condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente
protelatório
(ID
326855892
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição
no acórdão
atacad
o
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Isso porque,
o acórdão analisou detidamente a prejudicial de prescrição arguida pela embargante ao sustentar que a pretensão autoral estaria por ela fulminada, sendo rejeitada tal alegação em razão de a demanda ter sido ajuizada em 03/07/2023, ou seja, poucos meses após tomarem conhecimento da impossibilidade de restituição dos valores pagos, como consignado no acórdão embargado.

Também foi analisada a prescrição quinquenal sustentada, subsidiariamente, pela embargante
,
sendo consignado no voto que o termo inicial do prazo quinquenal previsto na Súmula 291
corresponde
à
data em que o segurado tomou conhecimento da impossibilidade de restituição dos valores.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição
com relação
à
distinção entre a prescrição declaratória da prescrição condenatória,
tampouco com relação ao prazo quinquenal previsto na Súmula 291 do STJ, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito (ID
322809884
)
.

“[...]
Prejudicial de Mérito – Prescrição

Como relatado, alega a apelante que a sentença deve ser reformada com relação ao reconhecimento da prescrição ânua (art. 206, §1º, II, "b" do CC) ou, subsidiariamente, a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I do CC).

A prescrição anual não se aplica aos autos, pois o prazo de um ano previsto no art. 206, §1º, II, "b" do CC refere-se à pretensão do segurado contra o segurador em contratos de seguro, e não em contratos de previdência privada.

No que tange à prescrição quinquenal, o STJ já pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos a planos de previdência privada é de cinco anos (Súmula 291 do STJ).

“SÚMULA 291 -
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.”

Contudo, o termo inicial desse prazo, em se tratando de relação de consumo, é a data do conhecimento do dano, conforme dispõe o art. 27 do CDC,
verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso em análise, os autores tomaram conhecimento da impossibilidade de restituição dos valores pagos apenas em 24/04/2023, quando receberam a negativa de pagamento, tendo ajuizado a ação em 03/07/2023, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.[...].”

Da mesma forma não há como prosperar a alegação de omissão e contradição com relação a adoção de entendimento oposto a jurisprudência sem fundamentação suficiente.

Isso porque, a jurisprudência indicada pela embargante refere-se
à
inexistência de vício de consentimento na formação do contrato e cumprimento do dever de informação, o que não corresponde a hipótese dos autos, pois como bem destacado pelo acórdão
in
casu

houve flagrante violação ao inciso IV do art. 51 e art. 54, ambos do CDC, conforme trecho a seguir transcrito (ID
322809884
):

“[...]
Mérito

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC, especialmente ao que se refere à regra do § 4º do artigo 54 do CDC.

No entanto, a arguição não prospera.

Isto porque, a Súmula 563 do STJ pacificou o entendimento de que se aplica o CDC às entidades abertas de previdência complementar. Além disso, demonstrada a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor, revela-se incontroversa a aplicação das regras consumeristas aos planos de previdência.

No caso em análise, a controvérsia reside na invalidade da migração do Plano de Pecúlio e Pensão para o denominado "Plano Melhor", ocorrida em 1993, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela apelante.

É sabido que o art. 6º, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

O inciso IV do art. 51 do CDC prevê:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...].”

O §4º do art. 54 do CDC ainda dispõe que:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Da análise dos documentos juntados aos autos pela apelante, verifica-se que não há prova de que a seguradora tenha prestado informações claras e adequadas aos autores sobre as consequências da migração para o "Plano Melhor", especialmente quanto à perda do direito ao resgate em vida ou à pensão de aposentadoria.

Além disso, o regulamento original do plano, juntado aos
autos pelos
autores, comprova a previsão expressa da possibilidade de resgate em vida ou pensão aposentadoria,
criando nos autores uma legítima expectativa de direito (ID 291510430).

Contudo, ao analisar o regulamento do “Plano Melhor” verifica-se que tais direitos foram suprimidos, sem que houvesse destaque ou informação clara sobre essa alteração substancial, aliás, não há um único documento demonstrando, ainda que minimamente, que os autores tiveram acesso à informação referente à supressão desses direitos, pois o único documento referente à migração encontra-se colacionado na contestação, conforme imagem a seguir (ID 291510856):

Do trecho da declaração acima constata-se que não há menção ou destaque necessário a indicar qualquer tipo de renúncia à opção pela pensão de aposentadoria ou resgate prevista no plano anterior, pelo contrário, o próprio nome "Plano Melhor" sugere uma melhoria nas condições contratuais, e não uma supressão de direitos.

A propósito, inexiste nos autos documento apto a demonstrar que os autores tiveram a possibilidade de escolher se permaneceriam no plano antigo, se rescindiriam o plano ou se
iriam aderir ao novo plano com as respectivas limitações de direitos.

Ademais, considerando a hipossuficiência técnica e etária dos autores (80 e 76 anos), é razoável presumir que não compreenderam adequadamente as implicações da migração contratual, especialmente diante da linguagem técnica utilizada nos documentos.

Portanto, resta configurada a violação ao dever de informação por parte da apelante, o que torna abusiva a cláusula que suprimiu o direito ao resgate em vida ou à pensão de aposentadoria, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Configurada a violação ao dever de informação e a abusividade da cláusula que suprimiu direitos dos autores, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
[...].”

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão e contradição.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela
parte e não pelo julgador, que não precisa, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta o
BANCO BRADESCO S/A
em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de recurso meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026